Tribunal: TJMT
Processo: 0013981-05.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
RECURSO ESPECIAL 0013981-05.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ELIANE CLAUDIA BRAGA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELIANE CLAUDIA BRAGA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 7805673):
“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRIMITIVA - IMPOSSIBILIDADE - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES PONDO FIM AO LITÍGIO OBJETO DA AÇÃO COLETIVA - EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA - TRANSAÇÃO QUE SOMENTE SE ANULA POR DOLO, COAÇÃO, OU ERRO ESSENCIAL QUANTO À PESSOA OU COISA CONTROVERSA (ART. 849, CPC) POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA (ART. 486 DO CPC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS MUITO AQUÉM DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTOS NO ART. 85, §2o DO CPC – MANUTENÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RENDA ELEVADA C/C AUSÊNCIA DE QUALQUER ADMINÍCULO À CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO - INDEFERIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Firmada a validade e eficácia da transação extrajudicial entre as partes para terminar o litígio objeto da Ação Coletiva n. 30.884/1996 (art. 840 do CC), é incabível a execução da sentença primitiva já extinta. “Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento” (REsp 1558015/PR)
É razoável o valor dos honorários de sucumbência 39 (trinta e nove) vezes menor do que o percentual mínimo legal sobre o valor da causa.
Não se defere a gratuidade da justiça a pessoa com renda bruta elevada, que não demonstra qualquer adminículo de sua hipossuficiência financeira.” (N.U. 0013981-05.2014.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 20087951).
Alegam violação aos artigos 98, §3o, 99, §§ 2o, 3o e 1.022 do CPC, artigos 474 e 849 do CC e artigo 475-F do CPC/73.
Recurso tempestivo (ID 29085461).
Contrarrazões (ID 36137958).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A suposta violação aos artigos aos artigos 98, §3o e 99, §§ 2o e 3o, do CPC, está amparada na assertiva de que o comando legal determina que, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, intime-se do requerente, a fim de que comprove o preenchimento dos pressupostos à concessão do benefício.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI